Tribunal: TJES
Processo: 0005115-13.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Liminar; Servidão
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005115-13.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TAMAR MOYSES e outros (7)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PERÍCIA JUDICIAL. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO ELABORADO COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS ADEQUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de desapropriação para a instituição de servidão administrativa, na qual a apelante questiona o valor da indenização fixado em sentença, sob alegação de vícios no laudo pericial, e sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade pela apelante ao não fundamentar adequadamente o recurso; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de esclarecimentos do perito; (iii) avaliar se o valor da indenização foi apurado corretamente segundo os critérios periciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois a apelação contém fundamentação suficiente para impugnar os fundamentos da sentença, como exige o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, garantindo o direito de acesso à justiça.

A preliminar de cerceamento de defesa também não se sustenta, uma vez que o perito prestou esclarecimentos por escrito a respeito dos pontos levantados pela apelante, não havendo necessidade de audiência para a oitiva do perito. As respostas fornecidas no laudo foram fundamentadas e satisfatórias, sendo o juiz o destinatário final da prova, conforme art. 370 do CPC.

No mérito, o laudo pericial seguiu as normas técnicas pertinentes (ABNT NBR 14653-2) e utilizou o método comparativo direto de dados de mercado para apurar o valor da indenização, considerando elementos objetivos e confiáveis. A adoção de critérios diferentes daqueles desejados pela parte não caracteriza erro ou vício pericial.

O valor da indenização fixado pelo perito judicial (R$ 1.796.228,24) reflete o preço justo, em conformidade com o Decreto-Lei nº 3.365/41, não havendo motivo para sua alteração.

N
ão há
porque
redu
zir
o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, eis que observados os limites previstos no § 1º do art. 27, do Decreto-Lei nº 3.365/41 (Lei de Desapropriação por Utilidade Pública), bem como o art.
85
, §
2
º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade não é violado quando o recurso traz fundamentação suficiente para impugnar os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos já apresentados.

Não há cerceamento de defesa quando o perito judicial presta esclarecimentos por escrito a respeito das questões levantadas pelas partes, desde que as respostas sejam fundamentadas e suficientes.

A perícia judicial que adota critérios objetivos, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, é suficiente para apurar o valor justo da indenização em ação de desapropriação.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 370, 477, § 2º; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 23, § 1º, e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0024561-61.2016.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.10.2021; TJES, Apelação/Remessa Necessária, 21090088895, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 24.01.2017; TJ-GO, AI 00840618120178090000, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 23.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005115-13.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: TAMAR MOYSES, JAMIL AZIZ MOUSSALLEM, MOYSES ANTONIO NETO, SCHARIFF MOYSES, MUNE MOYSES, SAMIRA MOYSES MOUSSALLEM, ROSET AON MOYSES, NADIA MOYSES BOJOVSKI

Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A

VOTO

(Preliminar:
Ofensa ao Princípio da Dialeticidade
)

O
apelado suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
pois, conforme sua tese,
a
apelante não fundamentou devidamente o presente recurso
a fim de impugnar especificamente a sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que o conteúdo
da apelação
(
ausência de
esclarecimentos do perito e não conformidade pelos métodos utilizados pelo
Expert
conduzem na
impugnação ao valor da indenização)

impugna de modo satisfatório os fundamentos da sentença de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito d
a
apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso
X
XXV da Magna Carta.

Dito isso
, REJEITO a preliminar.
É como voto.

VOTO

(Preliminar:
Cerceamento de Defesa
)

Por outro lado, o apelante
suscitou preliminar de
nulidade da sentença ao argumento de
ausência de
esclarecimentos
do perito para prestar esclarecimentos
gerou o cerceamento de defesa

Em síntese, o apelante
sustenta que a ausência de esclarecimentos do perito, sobretudo quanto a dois pontos: correção à tabela utilizada
pelo mesmo
por não refletir o valor de mercado do imóvel e não possuir respaldo nas normas da ABNT; e (ii) ausência de resposta satisfatória às críticas apresentadas nos Pareceres Técnicos da Autora, o que gera dúvidas sobre a imparcialidade da perícia.

Prevê o art. 477, § 1º, do CPC que
as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Dispõe, ainda, o art. 477, § 2º, do CPC que
o perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto: sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público ou divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Compulsando os autos, verifico que o apelante apresentou impugnação ao laudo às fl. 456/461, sendo apresentado laudo complementar. Em seguida, o apelante se manifestou contra o laudo complementar, colacionando novo parecer técnico (fl. 532/535) refutando novamente o valor indenizatório indicado

Com a juntada do laudo pericial, o apelante se manifestou com pedido de esclarecimentos ao perito às fls. 360/361, especialmente quanto à adoção do fator 0,95, em detrimento do fator 0,90 e da “Mediana” em detrimento da “Moda”, na avaliação do imóvel.

Em sequência, o perito judicial respondeu às fls. 568/577 aos esclarecimentos das partes, sobretudo daqueles veiculados pelo apelante, cujas respostas abordaram a adoção de parâmetros diversos daqueles apontados pela parte, caracterizando a meu ver de maneira satisfatória e fundamentada para alterar as conclusões alcançadas pelo Expert.

Não satisfeito o apelante pugnou por audiência de instrução para oitiva o Perito, o qual foi indeferido ao fundamento de que as respostas poderiam ser respondidas na forma escrita. Em sequência o Perito respondeu, por mais uma vez, os questionamentos feitos pela parte.

Dessa forma, entendo não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, haja vista a ausência de elementos capazes de ensejar vícios perícia ou dúvidas que somente seriam esclarecidas de forma oral, não servindo para tanto a conclusão contrária aos interesses das partes, tendo em vista ser resultado de mera irresignação, bem como ser o juiz o destinatário da prova que tem por finalidade a formação da sua convicção, e não dos litigantes.

Neste sentido também entende a jurisprudência, vejamos:

Sendo a prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e elaborado o laudo por profissional da área médica especialista em ortopedia e traumatologia, torna-se inútil a produção de prova oral, notadamente porque, em demandas acidentárias, prevalece viés técnico, como sedimentado na jurisprudência desta Corte. 2) Na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. Na hipótese, provas já produzidas nestes autos se mostram suficientes para fundamentar o convencimento do julgador, sendo desnecessários os esclarecimentos adicionais pleiteados ou nova prova pericial, se a perícia produzida fundamentou a conclusão, não havendo se falar em ocorrência de qualquer vício que possa dar ensejo à anulação, seja do laudo, ou da sentença objurgada. Nulidades aventadas rejeitadas.
(TJES; AC 0024561-61.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Sendo o juiz o destinatário final da prova, tem ele a faculdade de determinar a produção de provas e, até mesmo, rejeitar as diligências que não tiverem o condão de contribuir para a formação do seu convencimento. No ordenamento jurídico-processual pátrio, as provas apresentadas objetivam formar a convicção do julgador, e não das partes.
(TJ-GO - AI: 00840618120178090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/11/2017)

Dito isso
,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Passadas as preliminares, avançamos ao mérito.

Considerando as razões apresentadas pelas partes, assim como a motivação adotado pelo juiz sentenciante, tenho que o ponto nodal do recurso está em apurar a existência de vício na perícia que apurou o valor da indenização referente à desapropriação para a instituição de servidão administrativa.

Para o correto deslinde do feito, deve-se partir da premissa legal trazida no art. 23, § 1º e art. 27, ambos do Decreto-Lei nº 3.365/41, que passo a transcrever:

Art. 23
. Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o
O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendiveis para a fixação da indenização, as enumeradas no art. 27.

Art. 27
. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

Neste contexto, pude extrair do laudo pericial que o valor de
R$ 1.796.228,24 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos)
é o justo a ser indenizável, em detrimento daquele pretendido pelo apelante (R$ 1.182.308,92) uma vez atendido os parâmetros das normas da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) listadas na NBR 14653 – parte 2: Imóveis Urbanos – item 8 e seguintes, que define o procedimento para avaliação de imóvel, principalmente quanto ao levantamento de dados de mercado (método comparativo), segundo verifica-se nas seguintes diretrizes:

8. A
V
ALIAÇ
ÃO
D
O
IMÓ
V
EL

8.1. Método Comparativo Direto de Dados de Mercado

Para determinação do valor médio de mercado do imóvel, o mais adequado é o Método comparativo Direto de Dados de Mercado. Tal método estabelece de forma direta um sistema de comparação com imóveis similares, através da coleta de dados em pesquisa junto a imobiliárias, profissionais especializados, proprietários, anúncios, classificados, órgãos públicos, internet e outros veículos que possam fornecer informações básicas e concretas dos imóveis ofertados ou vendidos recentemente. O processo comparativo, muito embora a pesquisa abranja imóveis similares em tamanho, padrão e local, requer uma melhoria no seu grau de precisão, obtida por outro processo auxiliar, denominado Saneamento de Valores. Tal processo, recomendado por normas técnicas, visa corrigir as discrepâncias dos elementos comparativos, através de variáveis cuja aplicação de um ou outro, depende de cada caso. Tal processo consiste basicamente na aplicação de variáveis objetivando tornar as pesquisas mais comparáveis ao imóvel avaliando, pois por mais similares que sejam sempre apresentam algumas diferenças com relação ao imóvel que na maioria das vezes é adotado como paradigma de comparação. No caso em tela, para este tratamento científico, foi utilizada a Estatística Descritiva através de Regressão Linear.

8.2. Justificativa da Metodologia

Dentro da região de influência na qual se insere o imóvel, foi possível obter elementos comparativos para a composição da amostra, através de planejamento da pesquisa e procedimentos técnicos específicos para o caso.

8.3. Cálculo do Valor do Imóvel.

A seguir o cálculo do valor unitário médio de mercado imóvel por metro quadrado, utilizando do Modo de Estatística Descritiva, através de Regressão Linear. Esse método consta do programa SisDea, desenvolvido pela Pelli Sistemas de Informática e aprovado pelas normas da ABNT.

8.3.1 Variáveis do modelo:

Foi efetuada análise estatística conforme diretrizes da norma ABNT NBR 14.653- 2:2011 Parte 2 — Avaliação de Imóveis Urbanos de uma amostra de dados de mercado de terrenos localizadas no Município de Guarapari/ES com um total de 30 elementos coletados e 30 elementos utilizados efetivamente, conforme Pesquisa Imobiliária. Os dados de mercado foram coletados com base em atributos julgados como explicativos do mercado de terrenos daquela região, ou seja, que explicam a variação dos preços.

Assim, a perícia adotou critérios objetivos e confiáveis para se chegar ao resultado que reflita o
quantum
justo a ser indenizado, especialmente porque o método comparativo direto de danos de mercado é suficiente para o fim aqui pretendido – apuração do valor cabível à indenização. É o que consta nos procedimentos gerais da ABNT sobre a matéria, senão vejamos:

8.1.1
Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.2.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.

Neste sentido, trago precedentes desta Primeira Câmara Cível sobre o assunto, especificamente acerca da impossibilidade de realização de nova perícia quando utilizados critérios objetivos no laudo pericial judicial:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. apelação cível. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Trata-se, in casu, de dispensa de remessa necessária, em virtude de a condenação imposta ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ser de proveito econômico certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) saláriosmínimos, nos termos do inciso II, do § 3º, do artigo 496, do CPC⁄15. Remessa necessária não conhecida.
II. O parâmetro da justa indenização a ser paga pela desapropriação deverá ser contemporâneo ao da avaliação do imóvel e refletir o preço atual de mercado em sua totalidade, observados os critérios previstos no artigo 12, da Lei nº 8.629⁄93, e artigos 23, §1º, 26 e 27, do Decreto-Lei n° 3365⁄1941. Precedentes. III. Na hipótese, a prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, valendo-se, inclusive, do comparativo de amostras imobiliárias semelhantes ao bem avaliado, tendo o valor mercadológico sido calculado pelo “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”, sugerido e regulamentado pela ABNT na NBR 14653-1, amplamente utilizado para indicar, com maior exatidão, a avaliação e, em consequência, o preço efetivamente correspondente à justa indenização, assegurando a correção das discrepâncias eventualmente existentes entre os elementos comparativos.
(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 21090088895, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017) (grifei)

EMENTA DESAPROPRIAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. Alteração ex officio. 1. A condenação imposta na espécie restringiuse à apelante, sem qualquer ônus à Fazenda Pública, notadamente em virtude de o próprio magistrado a quo consignar no decisum recorrido que a obrigação de indenizar sobre ela recai exclusivamente, por força das cláusulas XXIX e LXXVII do Contrato nº 001⁄98, firmado entre ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S⁄A, na qualidade de entidade delegada do DER⁄ES, fazendo concluir pela inocorrência de remessa necessária na hipótese vertente. Remessa necessária não conhecida.
2. A indenização a ser paga pela desapropriação deve ser prévia e justa, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, c⁄c o artigo 32, do Decreto-Lei nº 3365⁄41, assim considerado o valor que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade.
3. Os artigos 23 §1º, 26 e 27 do Decreto-Lei n° 3365⁄41 determinam que ao elaborar o laudo o perito judicial deverá, dentre outras circunstâncias, indicar o preço de aquisição do imóvel e o interesse que deles aufere o proprietário; a sua situação, estado de conservação e segurança; o valor venal dos de mesma espécie; bem como a valorização ou depreciação de eventual área remanescente, o que fora considerado na espécie. 4. Não há que se falar em desconsideração da avaliação do perito judicial, eis que a aludida prova técnica fora efetuada de forma diligente e conclusiva, utilizando-se do "método comparativo direto de dados de mercado¿junto a processo auxiliar de ¿homogeneização de valores¿, assegurando a correção de discrepâncias eventualmente existentes entre elementos comparativos, a teor dos esclarecimentos lançados no laudo a título introdutório. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 21020346488, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 11/10/2016) (grifei)

E de outras Câmaras do Tribunal de Justiça também na mesma toada:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO PÚBLICA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – JUROS DE MORA, JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – CAUSALIDADE – REVISÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A aplicação do art. 435 do Código de Processo Civil, que permite às partes ofertar questionamentos complementares ao perito do juízo, deve ser realizada de maneira coerente com a razoabilidade e à persuasão racional do juiz, bem como à finalidade do processo, a quem se destinam as provas produzidas, de modo que não há nulidade na sentença que deixa de considerar o pedido de complementação anteriormente formulado pela parte quando este traz questões já resolvidas no laudo e se mostram, portanto, inócuas ao deslinde da controvérsia.
2. Havendo nos autos laudo pericial cujas premissas se mostram coerentes com a lógica e a realidade do local, permitindo determinar, com base em elementos objetivos, o valor da depreciação sofrida pelo imóvel dos requeridos, deve ele prevalecer sobre o sentimento pessoal destes últimos, que se limitaram a questionar tal valor com base em fundamentos subjetivos relativos ao valor e à extensão da área.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 32080009023, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL - MÉTODO DIRETO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO - HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR OFERTADO E O FIXADO – SUCUBEMCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Com relação ao laudo pericial, não há qualquer omissão no julgado, restando assente que o laudo apresentado foi elaborado de forma
diligente e conclusiva, mediante a identificação do imóvel e da respectiva área urbana, com a inclusão do comparativo mercadológico.
2 - A metodologia utilizada foi adequada, atingido o laudo pericial o objetivo a que se destina, sendo suficiente para formar a convicção do juízo a respeito do quantum indenizatório. Não existindo afronta ao art. 23, §1º, e ao art. 27 do Decreto-Lei 3.365⁄41.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 32080013546, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 24/05/2016)

Por derradeiro, conforme já apontado quando da rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, a mera adoção de critérios distintos daqueles pretendidos pela parte não gera a nulidade do laudo pericial, especialmente quanto o perito aponta os fundamentos para tanto quando do esclarecimento requeridos pelas partes, como no presente caso.

Por fim, não há se falar em redução do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, eis que observados os limites previstos no § 1º do art. 27, do Decreto-Lei nº 3.365/41 (Lei de Desapropriação por Utilidade Pública), bem como o art. 85, § 2º, do CPC.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de
major
ar
os honorários
advocatícios
porque
fixados no limite legal
de

5
%
2
.

É como voto.

1
(
AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

2
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA NO LIMITE DE 5% DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0001646-05.2014.8.16.0076/2 - Coronel Vivida - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 17.08.2020) (TJ-PR - ED: 000164605201481600762 Coronel Vivida 0001646-05.2014.8.16.00762 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 17/08/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.